Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0702073-97.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS PACIENTE: CRISTIANE DE JESUS SANTOS AUTORIDADE: 4a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DF RELATOR: DESEMBARDOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em favor de CRISTIANE DE JESUS SANTOS contra ato do d. Juízo da 4a Vara Criminal Brasília/DF, que, nos autos no 0005350-77.2017.8.07.0009, em que a paciente responde pela prática, em tese, do crime de Estelionato, por 5 vezes (art. 171, caput, do Código Penal) determinou a apresentação de alegações finais na forma de memoriais (ID 22638962 – págs. 16/16). Noticia o impetrante que na ação penal, cujo trancamento se pretende, a paciente foi denunciada, porque, no período compreendido entre os meses de fevereiro e março de 2017, por intermédio de linha telefônica e aplicativo WhatsApp, com vontade livre e consciente, mediante fraude, induziu em erro e obteve para si vantagem ilícita de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), em prejuízo de Ângela Maria Ramos, Antônio Ângelo da Silva, Arthur Cândido Ramos, Elisângela da Silva Gomes de Macedo e Gabriela Thábata Cândido Brandão, ao oferecer-lhes facilidades para inclui-los no programa habitacional MORAR BEM, dizendo que tinha alguns apartamentos, cujas chaves seriam liberadas mediante uma entrada (sinal) no valor de R$ 1.272,00 (mil duzentos e setenta e dois reais) e pagamentos de parcelas. As vítimas depositaram na conta bancária da paciente a importância relativa ao sinal, conforme comprovantes de depósitos colacionados aos autos da ação principal. Sustenta que, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 (pacote anticrime), o delito de estelionato somente se procede mediante ação pública condicionada à representação da vítima, de modo que, no entender da defesa, a representação se tornou obrigatória, não podendo ser relativizada pela d. autoridade indigitada coatora. Assevera que, diante da inexistência de qualquer tipo de representação exercida no inquérito tampouco no curso da ação penal, a extinção da punibilidade do crime é medida que se impõe devido à ausência de pressuposto processual para o prosseguimento do feito. Alega que, não obstante ter peticionado nos autos requerendo a intimação das vítimas para apresentarem a representação, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido, determinou a designação de audiência de instrução e julgamento e, posteriormente, abriu prazo para alegações finais. Afirma que, presente a nulidade prevista na alínea “a” do inciso III do art. 564 do Código de Processo Penal, a determinação do d. Julgador Singular para apresentação das alegações finais por memoriais caracteriza indevido constrangimento ilegal. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão da Ação Penal no 0728087-52.2020.8.07.0001, em trâmite na 4° Vara Criminal de Brasília/DF, até julgamento final do presente writ. No mérito, postula a concessão da ordem para o trancamento da referida ação penal pela extinção de punibilidade, com fundamento no art. 107 do Código Penal, c/c art. 564, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Penal. Junta documentos. É o breve relatório. Decido. Apesar dos relevantes argumentos expendidos pelo impetrante, não se vislumbra, prima facie, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, uma vez que não está demonstrada, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal. Ressalte-se que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe de plano. Isso porque os documentos que instruíram o writ não evidenciam, pelos menos em exame de sumária cognição, ser o caso de extinção da punibilidade da acusada, ora paciente, por ausência de representação das vítimas. Não se desconhece que a Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou o art. 171 do Código Penal para acrescentar o § 5o, segundo o qual as ações penais decorrentes dos crimes de estelionato passaram a ser processadas mediante representação do ofendido, salvo nas hipóteses dos incisos I a IV (quando a vítima for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental, ou, maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz). Por outro lado, também é certo que, de acordo com a jurisprudência mais abalizada, a representação da vítima, condição de procedibilidade para que a ação penal possa ser deflagrada, não exige maiores formalidades. A imprescindibilidade de forma sacramentada para o exercício da representação tem sido amplamente aceita, tendo-se por válido, por exemplo, o comparecimento à delegacia de Polícia para registro de ocorrência policial visando à apuração do fato delituoso. No caso em tela, o delito teria sido cometido pela ré no período compreendido entre os meses de fevereiro e março de 2017. Em que pese a alteração legislativa implementada pela Lei no 13.964/2019, a ação penal em curso em desfavor da ré já se encontra próximo de seu desfecho, restando a apresentação de alegações finais pela defesa técnica e, após, a prolação de sentença. Nesse cenário, as vítimas registraram ocorrência policial e compareceram em Juízo para prestar depoimento sobre o fato punível. Assim, à primeira vista, tenho que manifestação de vontade dos ofendidos, no sentido de verem a acusada processada pelos fatos a ela imputados, já foi manifestada de forma inequívoca. Sobre o tema, colaciono precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. LEI No 13.964/2019. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anti-crime", que introduziu o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada à representação da vítima. Sucede que, no caso, a ação penal já está em curso, em fase de instrução. Como a representação não exige rigorismo formal, bastando a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido, isso já constando do processo, desnecessário seja a vítima intimada para formalizar a representação ou ratificar seu desejo. Ordem denegada. (Acórdão 1240370, 07042714420208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. 1. Com o advento da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passará a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação. 2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e apontou o paciente como autor do estelionato. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1237747, 07042783620208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); Estelionato. Representação da vítima. Dolo. Princípio da correlação. Palavras das vítimas. 1 - Com a entrada em vigor da L. 13.964/19, conhecida como "Pacote Anti-crime", que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada a representação da vítima. 2 - A representação não exige rigorismo formal. Basta a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido. 3 - Sentença que condenou pelo fato descrito na denúncia não afronta aos princípios da correlação entre acusação e sentença, do contraditório e da ampla defesa. 4 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de estelionato, as palavras das vítimas têm especial relevância, sobretudo se corroboradas pelo depoimento de testemunha e provas documentais. 5 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. O dolo deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. 6 - A conduta daquele que utiliza associações habitacionais, por meio fraudulento, para auferir vantagem ilícita em prejuízo da vítima, que é induzida e mantida em erro sob promessa de ser contemplada com imóvel habitacional, caracteriza estelionato, e não mero descumprimento contratual. 7 - Apelação não provida. (Acórdão 1232213, 00041950920178070019, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Nesse contexto, força convir que, em análise preliminar, não se verifica justificativa plausível para suspender o trâmite da referida ação penal, revelando-se prudente submeter essa questão à Turma, a quem compete decidir quanto ao mérito da impetração Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Requisitem-se as informações. Com as informações, encaminhe os autos a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR